Tribunal: TJPA
Processo: 0805327-05.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805327-05.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA., MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPETÊNCIA PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Apelação cível contra sentença que determinou a competência do Município de Parauapebas para arrecadação do ISSQN incidente sobre os serviços descritos nos subitens 8.02, 14.01 e 14.02 da Lista Anexa à Lei Complementar n. 116/2003.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber qual o ente municipal competente para arrecadar o ISSQN sobre os serviços prestados, considerando os dispositivos da LC 116/2003.

III. Razões de decidir.
3. O art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece que o ISSQN é devido no local do estabelecimento do prestador, ou, na ausência deste, no local do domicílio do prestador.
4. A análise dos autos não revelou a existência de unidade econômica ou profissional no Município de Marabá, de modo que a competência para arrecadar o ISSQN é do Município de Parauapebas, onde se localiza o estabelecimento prestador.
5. O mero deslocamento da mão de obra não desloca a competência tributária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "Inexistindo unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço, o ISSQN é devido ao Município onde se localiza o estabelecimento do prestador."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC 116/2003, arts. 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.079.423/MG, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 15/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
(id. 6388177) visando à reforma da sentença proferida pelo juiz da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, movida pela
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA
. contra o Municípios recorrente e de Parauapebas e Canaã dos Carajás,

julgou procedente o pedido inicial nos termos do id. 6388165,
verbis
:

Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de consignação em pagamento para DECLARAR EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO depositado em juízo até então e DECLARAR como sujeito ativo da exação o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. Deverá o município de CANAÃ DOS CARAJÁS e o MUNICÍPIO DE MARABÁ se abster de exigir do tomador de serviços qualquer penalidade em razão da falta de retenção do ISS e se abster de fornecer CND - certidão negativa de débitos (ou positiva com efeito de negativa) ou mesmo de negativar o nome do autor e da tomadora de serviços (Vale SA) no CADIN, SPC e SERASA.

Ainda, DECLARO o direito à repetição do indébito pago indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento desta ação aos entes tributantes identificados como incompetentes, a saber MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS E MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Oficie-se a VALE S/A, tomadora de serviço, para que proceda a retenção do valor em favor do Município de Parauapebas.

Em razão do princípio da causalidade e da sucumbência CONDENO os entes incompetentes MARABÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, observado o art. 85, § 3º, inciso I do NCPC.

Sem custas, dada a isenção.

A ação teve origem devido à bitributação que a autora alegou sofrer, uma vez que o Município de Parauapebas, onde está estabelecida a sede da empresa, e o Município de Marabá, onde os serviços foram executados, exigiam ambos o recolhimento do ISS. A autora buscou a consignação do pagamento do tributo e a declaração de qual Município seria o competente para a cobrança do ISS, além da repetição dos valores recolhidos indevidamente.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o Município de Parauapebas como competente para a arrecadação do tributo, extinguindo o crédito tributário depositado em juízo e condenando os Municípios de Marabá e Canaã dos Carajás à devolução do indébito referente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Além disso, determinou que tais Municípios se abstivessem de qualquer penalidade em razão da falta de retenção do ISS.

Irresignado, o Município de Marabá interpôs o presente recurso de apelação (id.6388177), alegando que a decisão desconsiderou provas materiais que demonstrariam a existência de um "estabelecimento prestador" da autora dentro do Projeto Salobo, no território do Município.

Sustentou, ainda, que a prestação de serviços ocorre em Marabá e que o ISS devido deve ser recolhido a este Município, e não a Parauapebas, anexando, para fundamentar sua alegação, documentos comprobatórios, como as notas fiscais de id. 21187883, id. 19412885 e id. 21978504, que indicam a execução de serviços em Marabá.

Pugnou, ao final,
pelo provimento do seu recurso, nos termos acima expostos.

Houve a apresentação de contrarrazões pela Distribuidora Cummins Minas Ltda., que, no id 6388187, defendeu que o ISSQN deve ser recolhido ao Município onde está sediada, ou seja, Parauapebas, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência do STJ.

Argumentou que não existe uma unidade econômica no Município de Marabá que caracterize um "estabelecimento prestador" e que a estrutura mantida na localidade é apenas temporária e voltada exclusivamente para a prestação de serviços à Vale S.A.

Autos distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 6451530, recebido o recurso no duplo efeito.

A douta Procuradoria de Justiça, no id. 6495622, absteve-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção nos autos.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões no id. 9961271.

No id. 17620768 determinei a baixa dos autos ao 1º grau a fim de que fosse certificado se o réu Município de Canaã dos Carajás foi intimado da sentença desfavorável e se interpôs apelação.

No id. 17779188 foi certificado que o Município de Canaã dos Carajás deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso.

No id. 19664987 determinei que fosse certificado se o Município de Canaã dos Carajás

fora intimado para ofertar contrarrazões ao recurso do Município de Marabá e que houvesse a sua inclusão nos dados processuais como apelado.

No id. 21478916 foi certificada a ausência de contrarrazões do Município de Canaã dos Carajás ao recurso do Município de Marabá.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível interposto.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à definição de qual o ente municipal seria o competente – Município de Canaã dos Carajás, Marabá e Parauapebas
-
para arrecadar o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN que venha a incidir sobre os serviços descritos nos subitens 8.02, 14.01 e 14.02
[1]
da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

O ISSQN tem previsão no art. 156, III, da CF/1988
[2]
, o qual se refere à imposição tributária relacionada aos serviços não alcançados pela hipótese de incidência do ICMS. Além disso, os serviços objeto de incidência do imposto municipal são previamente definidos na Lei Complementar n° 116/2003.

Para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço. Segundo o art. 4ª da LC 116/2003, seria irrelevante a sua denominação (se sede, filial e quejandos).

Com efeito, inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao Município do local da empresa que efetivou a prestação.

No caso dos autos, os serviços enquadram-se na regra geral de competência, uma vez que são enquadrados nos subitens 8.02, 14.01 e 14.02, da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que não escapam à regra geral de incidência tributária, que indica o Município de Parauapebas como sujeito ativo da presente relação tributária.

Além disso, não se consegue vislumbrar que as circunstâncias apontadas pelo apelante apontem que efetivamente o prestador do serviço tinha um estabelecimento no território do Município recorrente, visto que não identificada ali uma unidade econômica ou profissional da empresa recorrida.

De outra feita, deve ser afastada a tese do apelante de que a estrutura informal que prestaria serviços no perímetro do Projeto Salobo em Marabá configuraria o estabelecimento prestador da parte apelada, fato que culminaria com a identificação do recorrente como sujeito ativo tributário.

Isso se diz porque o estabelecimento prestador não se configurará diante de um singelo depósito de materiais ou a existência de um imóvel, sendo necessária a organização de um núcleo habitual de exercício da atividade, que pressupõe gerência e administração mínimas, o que não restou demonstrado nos autos, dado que a estrutura mostrada pelo documento de id. 22029209 – fls.715/719 revela-se como um depósito de materiais existente em um container de capacidade máxima de três de pessoas, destinado a servir de suporte quando houver o deslocamento eventual de mão de obra da empresa recorrida.

Frise-se que o mero deslocamento da mão de obra não será apto a alterar a competência do ente tributante, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SÚMULAS N. 7/STJ E 280, 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ENTE TRIBUTANTE. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO PACÍFICO. ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONFIGURAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Paleta Pintura e Propaganda Ltda. à execução fiscal ajuizados pelo Município de Joinville objetivando a declaração da ocorrência de prescrição, nulidade da CDA, incompetência do embargado e excesso da execução.

II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada para determinar a revisão dos créditos lançados nas CDAs, para restringir a cobrança do ISS aos serviços prestados no território do Município de Joinville. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para determinar o prosseguimento da execução fiscal em sua totalidade.

III - Prima facie, cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica." (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018).

V - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, atacado o fundamento do aresto recorrido, não evidencia deficiência nas razões do recurso, o que viabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o afastamento do óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, mutatis mutandis: (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018.)

VI - A Corte a quo decidiu a controvérsia com fundamento na Lei Federal, o que afasta a alegação de aplicação da Súmula n. 280/STF.

VII - O ISSQN tem previsão no art. 156, III, da CF/1988, o qual se refere à imposição tributária relacionada aos serviços não alcançados pela hipótese de incidência do ICMS. Além disso, os serviços objeto de incidência do imposto municipal são previamente definidos na Lei Complementar n. 116/2003.

VIII -
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.3.2013), ficou assentado que, na vigência da Lei Complementar n. 116/2003, a competência para a cobrança do ISSQN é do município onde foi prestado o serviço, desde que nele haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade econômica ou profissional.

Não existindo uma unidade da empresa na localidade onde prestado o serviço, terá competência para a cobrança do tributo o município onde localizada a sede da empresa.

IX -
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o simples deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo
" (AgRg no AREsp n. 299.489/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/6/2014). Nesse sentido: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.298.917/MG, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015; AgRg no REsp n. 1.498.822/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/8/2015.

X - O art. 3º da LC n. 116/2003 determina que o serviço considera-se prestado, e o imposto devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, com exceções previstas nos incisos.

XI - Conforme consta no circunlóquio fático desenvolvido no voto divergente do acórdão recorrido, os serviços prestados pelo contribuinte devem ser enquadrados no subitem '3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza'.

XII - Não obstante, o subitem 3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário', que comporta exceção à regra do art. 3º da LC n. 116/2003, e o imposto será devido no local da instalação das estruturas, está mais relacionado com serviços exclusivos de cessão, o que não se enquadra na finalidade da contribuinte.

XIII - Fica consignado no acórdão vergastado que é fato incontroverso que a unidade econômica ou profissional da contribuinte encontra abrigo no Município de Joinville, o que se amolda ao conceito de estabelecimento do art. 4º da LC n. 116/2003, devendo incidir o ISSQN nos moldes da regra do art. 3º do mesmo diploma legal.

IX - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao município do local da empresa que efetivou a prestação
. Nesse sentido: (REsp n. 2.079.423/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.)

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.130.115/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. LC 116/03. ARTS. 3º E 4º. VIOLAÇÃO. ENTE TRIBUTANTE. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. ENTENDIMENTO PACÍFICO. DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia diz respeito à definição de qual o ente municipal competente para arrecadar Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN que venha a incidir sobre os serviços descritos no subitem 14.01 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003.

2. O TJMG conclui que os serviços de manutenção de máquinas realizadas no Município de Conselheiro Lafaiete devem ser tributados por este ente tributante e não pelo Município de Contagem, ente recorrente.

3. Compulsando os autos, é possível constatar que o entendimento firmado pelo TJMG adota como premissa o fato de que a competência tributária para arrecadação do ISSQN irá depender, essencialmente, da localização geográfica da prestação do serviço e não do local do estabelecimento prestador.

4. Segundo a jurisprudência pacífica deste tribunal superior, para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço. Segundo o art. 4ª da LC 116/2003, seria irrelevante a sua denominação (se sede, filial e quejandos).

5.
Inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao Município do local da empresa que efetivou a prestação. Nesse sentido, o mero deslocamento da mão de obra não seria apto a alterar a competência do ente tributante.

Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido.

(REsp n. 2.079.423/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.)

Desta feita, a sentença merece ser mantida na sua integralidade e, consequentemente, o recurso deve ser desprovido.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo na integralidade os termos da sentença guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

14.02 – Assistência técnica.

[2]

156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

Belém, 21/11/2024